Tribunal: TJMT
Processo: 0002461-12.2018.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002461-12.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLAUDIA DE ALMEIDA PESCO - CPF: 929.208.889-00 (APELADO), ALEXANDRE IBRAHIM DACOME - CPF: 010.496.119-85 (ADVOGADO), FLAVIO PESCO - CPF: 604.926.519-49 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), PESCO E ALMEIDA PESCO LTDA - CNPJ: 05.860.893/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PESCO E ALMEIDA PESCO LTDA - CNPJ: 05.860.893/0001-69 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEXANDRE IBRAHIM DACOME - CPF: 010.496.119-85 (ADVOGADO), CLAUDIA DE ALMEIDA PESCO - CPF: 929.208.889-00 (APELANTE), FLAVIO PESCO - CPF: 604.926.519-49 (APELANTE), PESCO E ALMEIDA PESCO LTDA - CNPJ: 05.860.893/0001-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pela Pesco e Almeida Pesco Ltda. e outros contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação das partes litigantes, mantendo integralmente a sentença que validou a citação por correio e confirmou a penhora de bens dos embargantes.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à alegada nulidade da citação, baseada em certidão de oficial de justiça que menciona a mudança de endereço da embargante Cláudia de Almeida Pesco; e (ii) se há omissão quanto ao alegado excesso de penhora, que ultrapassaria o valor da execução.

III. Razões de decidir
3. Ausência de omissão quanto à citação, sendo válida a citação pelo correio, conforme entendimento do acórdão embargado e a exegese do art. 8º, inc. II, da Lei n. 6.830/80, que considera suficiente a entrega da carta no endereço do executado.
4. Ausência de omissão sobre o excesso de penhora, visto que o acórdão embargado não constatou provas de que os valores penhorados comprometem subsistência dos embargantes.
5. Entendimento pacífico do STJ: embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, mas apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO).

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "A validade da citação por correio no endereço registrado do devedor e a ausência de evidências de comprometimento financeiro relevante afastam alegações de nulidade e excesso de penhora, inviabilizando o acolhimento dos embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 8º, inc. II; CPC, art. 1.022, inc. I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Pesco e Almeida Pesco Ltda. e outros, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimentos aos Recursos de Apelação interpostos pelas partes litigantes e, consequentemente, manteve inalterada a sentença recorrida.

Os Embargantes alegam a existência de omissão no aresto, porque não observou a certidão do oficial de justiça que informou a mudança da Sra. Cláudia de Almeida Pesco para a cidade de Maringá-PR, há praticamente 02 (dois) anos antes da diligência realizada pela Meirinho.

Aduzem que a mencionada certidão é anterior à citação por correio tida como válida pelo Juízo, sendo que aquela se deu em 11.10.2016 e a postal em 30.05.2017, o que coaduna com o argumento dos Embargantes no sentido de que demonstraram, nos autos, que sua residência é em Maringá-PR, na Rua Hematita n. 42 e não no Bairro Jardim Tropical, em Sorriso-MT, o que é suficiente para desconstituir a citação tida como válida.

Ainda, defendem a existência do vício de omissão quanto ao pedido de excesso de penhora, reconhecimento que traz como consequência a liberação de 02 (dois) veículos constritos, pois ultrapassam, e muito, o valor executado de R$ 1.395,52, que atualizado alcança o patamar de R$ 5.764,38, ao passo em que os veículos mencionados somam o importe aproximado de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).

Diante do exposto, requerem o acolhimento dos embargos de declaração,
para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados
.

O Município apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios no id. 202816176.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela Pesco e Almeida Pesco Ltda. e outros contra o acórdão, proferido por esta Câmara, que negou provimento aos Apelos interpostos e manteve integralmente a sentença neles combatida.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Os Embargantes alegam a existência de omissão no aresto, porque não observou a certidão do oficial de justiça que informou a mudança da Sra. Cláudia de Almeida Pesco para a cidade de Maringá-PR, há praticamente 02 (dois) anos antes da diligência realizada pela Meirinho.

Aduzem que a mencionada certidão é anterior à citação por correio tida como válida pelo Juízo, sendo que aquela se deu em 11.10.2016 e a postal em 30.05.2017, o que coaduna com o argumento dos Embargantes no sentido de que demonstraram, nos autos, que sua residência é em Maringá-PR, na Rua Hematita n. 42 e não no Bairro Jardim Tropical, em Sorriso-MT, o que é suficiente para desconstituir a citação tida como válida.

Ainda, defendem a existência do vício de omissão quanto ao pedido de excesso de penhora, reconhecimento que traz como consequência a liberação de 02 (dois) veículos constritos, pois ultrapassam, e muito, o valor executado de R$ 1.395,52, que atualizado alcança o patamar de R$ 5.764,38, ao passo em que os veículos mencionados somam o importe aproximado de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo.

O
decisum
embargado consignou, ainda, que não há que falar em nulidade de citação, haja vista que nos termos do inciso II, do artigo 8°, da Lei n. 6830/80, o recebimento da carta de correspondência por terceiro no endereço do devedor, não afasta a citação dos devedores. Veja-se:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas

(...)

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

Nota-se, portanto, que a correspondência foi dirigida ao endereço dos executados cadastrado nos bancos de dados do Banco Central do Brasil, conforme pesquisa elaborada na ação de execução fiscal em apenso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR CORREIO - ENTREGA DA CARTA NA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO, MAS RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA - VALIDADE DA CITAÇÃO. Consoante posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça quanto à exegese do art. 8º, II, da Lei nº. 6.830/80, é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo querecebida a carta por terceira pessoa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0056.16.016612-2/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2018, publicação da súmula em 27/11/2018) Assim, é valido a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida a carta por terceira pessoa.

Assinalou, também, o acordão embargado que, não há nos autos qualquer prova que o valor penhorado se trata de salário, auxílio previdenciário ou única reserva financeira destinada ao sustento da família dos executados, tampouco que a quantia bloqueada se destina a compra de medicamentos, pagamento de aluguel ou compra de materiais indispensáveis aos executados, mostrando ser adequado rejeitar o pedido de desbloqueio dos valores.

Desse modo, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: (AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Portanto, no que se refere aos vícios apontados, vê-se que a razão não acompanha os Embargantes, pois no acórdão embargado está claramente exposto, manifestando acerca dos temas necessários à solução da lide, não havendo que se falar em omissões, conforme disposto no recurso

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo dos Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se os Embargantes discordam da decisão, deverão ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024